Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739698-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS JOSE ROCHA AGRAVADO: IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA, NAPOLEAO BEZERRA FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS JOSE ROCHA contra decisão (ID 165127034) da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA e NAPOLEÃO BEZERRA FEITOSA, extinguiu o processo sem resolução de mérito contra dois réus, pois o autor não atendeu o pedido de impulsionar o feito para citá-los. Em suas razões (ID 51473128), alega que: 1) as citações, intimações e notificações no processo eletrônico devem ser realizadas por meio eletrônico, via portal próprio do PJe, dispensada a publicação no Diário Oficial, que passa a servir como mero informativo; 2) a intimação acerca da precatória é nula, pois não foi realizada por meio próprio; 3) a sentença extintiva não deve subsistir; 4) o mandado de citação não foi cumprido por informação equivocada do porteiro e por ocultação dos requeridos; 5) os requeridos indicam o mesmo endereço dos procuradores constituídos. Requer, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, cassar a sentença que extinguiu o processo com relação aos agravados, determinar o prosseguimento do feito com citação no endereço indicado. Preparo recolhido (ID 51473128). É o relatório. Decido. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Foi interposto tempestivamente, pois o Juízo deferiu a suspensão do prazo recursal por 30 dias (ID 169147383). A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator